Tribunal: TJDFT
Processo: 0752756-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752756-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILEIDE PARREIRA DA SILVA REIS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, CRISTAL AZUL SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SILEIDE PARREIRA DA SILVA REIS contra decisão exarada pela 19a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação de conhecimento, nos autos do processo n.o 0740871-61.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar. O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela decisão de ID. 22292094. Verifico que foi informado por meio do Ofício de Id. 25822587, que foi proferida sentença nos autos de origem. Ato contínuo, os autos me vieram conclusos. Decido. De fato, em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, verifico que, na data de 19 de maio de 2021, foi proferida sentença de improcedência nos autos da ação proposta na origem. Portanto, o presente agravo de instrumento foi fulminado pela perda superveniente do objeto, porquanto encerrada a controvérsia original que ensejou a interposição do recurso. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator